Tribunal: TJSP
Processo: 2254820-82.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado e lesão corporal praticada contra autoridade – Questões relativas ao mérito da ação penal – Não conhecimento – Alegada nulidade do reconhecimento efetuado pela vítima em sede policial - Eventuais irregularidades ocorridas durante o inquérito policial não têm o condão de acarretar nenhuma nulidade e tampouco contaminam a ação penal - Pleito de revogação da

Ementa:

HABEAS CORPUS – Roubo majorado e lesão corporal praticada contra autoridade – Questões relativas ao mérito da ação penal – Não conhecimento – Alegada nulidade do reconhecimento efetuado pela vítima em sede policial - Eventuais irregularidades ocorridas durante o inquérito policial não têm o condão de acarretar nenhuma nulidade e tampouco contaminam a ação penal - Pleito de revogação da prisão preventiva – Não acolhimento – Decisão suficientemente fundamentada - Crime apenado com pena máxima superior a 04 anos – Hipótese do inciso I, do artigo 313, do CPP – Presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar - Necessidade da garantia da ordem pública – Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem parcialmente conhecida e, no mais, denegada.